Tribunal: TJDFT
Processo: 0747796-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, SEM A CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DO ATUAL PROPRIETÁRIO, DO DETRAN /DF E DO DER/DF. PEDIDOS INAUGURAIS: REGISTRO DE COMUNICADO DE VENDA RETROATIVO À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO VEÍCULO AO NOME DO POSSUIDOR DO BEM. ILEGITIMIDADE DAS AUTARQUIAS DE TRÂNSITO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO. CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.
I. Respeitante ao quadro processual: (i) ação ajuizada pela ora recorrente, em desfavor do alienante do veículo, do DETRAN/DF e do DER/DF, em que pleiteia o registro de comunicado de venda de veículo, retroativo a 18.07.2018, além da transferência, para o nome do atual proprietário, da pontuação concernente às infrações de trânsito desde a celebração do negócio jurídico; (ii) infrutíferas as tentativas de citação da terceira requerida (possuidora do bem); (iii) indeferido o pedido de citação por hora certa, a requerente pugnou pela citação por edital; (iv) ato contínuo, o DETRAN/DF e o DER/DF ofertaram contestação e, logo após, o processo foi sentenciado (extinção sem resolução do mérito, em razão ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF e a consequente incompetência do Juizado Fazendário), ao fundamento de que o DETRAN é autarquia responsável pelo registro de veículos e, como entidade pública, cumpre estritamente as prerrogativas descritas em lei. Enquanto não cumpridas essas condições, nem o DER/DF, nem o DETRAN-DF podem ser juridicamente compelidos a alterar os registros e lançamentos do veículo em tela. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquela que for responsável pela resistência à pretensão da parte autora e que poderá suportar o ônus de eventual condenação, no caso, unicamente o primeiro réu; (v) recurso inominado interposto pela requerente, que postula a anulação da sentença.
II. Ausente a pertinência subjetiva para as autarquias de trânsito figurarem no polo passivo da demanda.
A. No caso concreto, a pretensão (registro de comunicado de venda e transferência de pontuação) gravita em torno da relação negocial (compra e venda de veículo) unicamente entre a requerente e a 3a recorrida (GLAUCIONEI ALVES BARBOSA), e sem o cumprimento dos deveres anexos (notadamente, a transferência de titularidade), por qualquer dos envolvidos (alienante e adquirente).
B. Nessa moldura, confirma-se a conclusão jurídica da sentença (ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF), uma vez que o pressuposto (comprovação da obrigação decorrente da compra e venda) não foi preenchido, de sorte que, enquanto não estiver juridicamente definido o negócio jurídico da compra e venda do veículo, inviável a imposição às autarquias de trânsito de alteração dos registros e/ou de abstenção de cobranças. Entendimento alinhado aos recentes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 2a TR, Acórdão n. 1174891, DJe 05.06.2019; 3a TR, Acórdão n. 1227379, DJe 10.02.2020.
C. Via de consequência, falece competência ao Juizado Fazendário, nessa situação processual, para o processamento da demanda.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).